Tribunal: TJDFT
Processo: 0747471-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Pesquisa infojud. Renovação. Decurso de tempo. Razoabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD ao argumento de que a localização de bens do executado é tarefa do credor, preservada a participação subsidiária e complementar do Poder Judiciário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a renovação da pesquisa INFOJUD para localização de bens do devedor se decorrido mais de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a partir de recurso repetitivo, não condiciona o uso das ferramentas de pesquisa judiciais para localização de bens do devedor ao esgotamento de diligências por parte do credor.
4. Atenta à razoabilidade, faz-se possível a renovação da pesquisa INFOJUD acaso demonstrada mudança na situação patrimonial do devedor ou o decurso superior a 1 (um) ano desde a última diligência, o que se observou na espécie.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021; TJDFT, AGI 0700483-90.2018.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. em 30/05/2018; TJDFT, AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. em 1/9/2021.